Tribunal: TJDFT
Processo: 0703879-47.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Órgão 3a Turma Criminal Processo N. 0703879-47.2020.8.07.0019 ApCrim Apelantes RONALDO TELINO FERREIRA DE ALECRIM E WELTON PEREIRA RODRIGUES Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator Desembargador JESUINO RISSATO D E S P A C H O Retire-se da pauta. Em face ao laudo de exame de corpo de delito de ID 24363268, dê-se vista à Defensoria Pública do Distrito Federal. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 25 de março de 2021 Desembargador JESUINO RISSATO Relator